Tribunal: TJDFT
Processo: 0740372-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Des. Sandra De Santis Número do processo: 0740372-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENILTON SILVA NUNES PACIENTE: RENILTON SILVA NUNES AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de RENILTON SILVA NUNES, cuja prisão preventiva foi decretada em 5/11/2021, pelo crime do artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal. A defesa aponta como autoridade coatora o juízo do Tribunal do Júri de Planaltina/DF, que indeferiu o pedido de revogação da segregação. Sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Defende a excepcionalidade da medida. Afirma que o paciente possui condições subjetivas favoráveis e residência fixa. Requer a soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Não estão presentes a fumaça do bom direito e o perigo na demora hábeis à concessão da cautela. Constam nos autos provas de materialidade e indícios de autoria. A vítima foi atingida por vários disparos de arma de fogo que lhe causaram a morte. As investigações apontam que o crime foi motivado por vingança e orquestrado por integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital). RENILTON (GORDINHO), em tese, foi um dos coautores da empreitada. Conforme a denúncia, ele integrou o plano delitivo ao confirmar o endereço da vítima, ir ao local onde ela morava para repassar as informações aos demais corréus, além de encaminhar, antes do homicídio, fotos da vítima para outros comparsas (ID 109935582). A decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada nos elementos concretos do crime e na necessidade de resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do CPP. Destaco o seguinte trecho: A vítima foi brutalmente assassinada com incríveis 19 (DEZENOVE) disparos de arma de fogo, inclusive, na região da cabeça, circunstância a evidenciar gravidade exacerbada na prática delitiva. Tal fator, aliado à suposta premeditação da execução delitiva, já se mostra suficiente para decretar a imediata custódia cautelar de todos os supostos partícipes do delito, tal qual já ocorrido com P.H.L. E mais. A prisão também se mostra necessária para evitar novo(s) assassinato(s) que pode(m) estar com planejamento em curso. De fato, conforme já narrado linhas acima, o assassinato de P.M. pode ter ocorrido em retaliação à tentativa de homicídio praticada contra M.P. (...) Por fim, diante desse possível contexto de expansão da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) para as fronteiras do Distrito Federal, mostra-se pertinente citar a preocupação externada pelos Delegados de Policia que conduziram a investigação no âmbito da Delegacia de Combate ao Crime Organizado, os quais, diante das inúmeras conversas interceptadas dos possíveis membros da facção criminosa (PCC), perceberam a agressividade com que age tal facção, inclusive, fazendo, aparentemente, planos para agir contra agentes de segurança pública do DF, tais como Policiais e Agentes Penitenciários (Polícias Penais). (ID 108994290) Da mesma forma, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, não merece reparo. Só confirma a necessidade concreta da segregação cautelar. Confira os fundamentos: Em que pesem os argumentos suscitados, verifico que os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda perduram, sendo que as circunstâncias trazidas pelas defesas não se mostram suficientes para a modificação dos decretos prisionais. Como bem destacado na decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados, para o resguardo da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se mostraram claramente inadequadas e insuficientes, haja vista a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva. Com efeito, a investigação revelou que os acusados supostamente integram organização criminosa nacionalmente conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC) e que há possível contexto de expansão da organização para as fronteiras do Distrito Federal. Nesse contexto, denota-se que permanecem incólumes as razões declinadas na decisão que deferiu as prisões nos autos 0710576-92.2021.8.07.0005 (ID 109053883), de maneira que a custódia preventiva dos denunciados ainda se mostra necessária. Consigno que a eventual existência de circunstâncias pessoais favoráveis aos acusados, por si só, não é suficiente para afastar os fundamentos do decreto prisional. Registre-se que decisão que decretou as prisões é recente, datada de 05/11/2021, e não houve a apresentação de fatos que eventualmente pudessem justificar a adoção de medida menos gravosa nesse momento. Acrescenta-se que sequer decorreu o prazo para a necessária revisão dos fundamentos da preventiva, conforme disciplina o artigo 316, parágrafo único, do CPP. Assim, não tendo havido alteração do quadro fático que ensejou a decretação da custódia cautelar dos acusados, a manutenção da prisão preventiva ainda é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado pelos acusados. (ID 112125701) Há elementos nos autos a indicar que o paciente agiu em unidade de desígnios com os coautores do homicídio. Ainda que não tenha sido ele o responsável por acionar o gatilho da arma de fogo, colaborou materialmente, em tese, com a empreitada criminosa. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem, por si sós, a segregação. A gravidade do delito e as circunstâncias concretas demonstram a necessidade da prisão. Medidas cautelares diversas à constrição corporal implicariam resposta muito aquém à necessária para resguardar os bens jurídicos afrontados com a prática delitiva. Indefiro a liminar. Após as informações, ao Ministério Público. I. Brasília, 29 de dezembro de 2021. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista